Tribunal: TJMT
Processo: 0007061-95.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0007061-95.2015.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUNIOR DE FREITAS BARBOSA - CPF: 009.264.191-10 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), EDAGMAR DALBERIO - CPF: 027.808.379-00 (APELADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDA, EM RAZÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – AÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO – EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECADÊNCIA – TESES REPELIDAS – VÍCIO DEMONSTRADO NOS AUTOS – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA O CASO - DANOS MORAIS CONSOLIDADOS -
QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando o processo apto para ser julgado antecipadamente, não reside como acatar a tese de cerceamento de defesa. Em se tratando de ação por vício redibitório, o laudo pericial conclusivo é suficiente para demonstração do direito controvertido. Oitiva de testemunhas nada elucidariam a questão e, neste viés, a rigor do estabelecido pelo artigo 370 do CPC, correto está o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. Se o contrato foi formalizado no mês de junho/2014 e a ação proposta em janeiro/2015, em se tratando de imóvel, o prazo decadencial é de um ano, dentro do prescrito pelo artigo 445 do CC, não podendo abraçar a tese da decadência. Preliminar rejeitada.

3. Comprovado que o imóvel apresentou rachaduras, embora se tratando de bem já utilizado anteriormente, caracterizado está o vício redibitório. Quando a lei quis, determinou não fazendo a lei qualquer distinção, não pode o interprete fazê-lo.

4. Constituindo seu direito, correta a decisão de primeiro grau que fazendo as razões de fato e de direito, rescinde o contrato, determina a devolução dos valores já pagos devidamente corrigidos e extingue a execução onde o apelante pretendia receber uma derradeira parcela não adimplida. Recurso conhecido e desprovido.

5. A questão factual nos autos não indica que se trata de mero aborrecimento do cotidiano e, neste viés, caracterizado está a lesão imaterial do ofendido, causando-lhe danos morais, correta a sentença que, em relação a esta verba, alberga pretensão do comprador que foi lesado em sua honra. Ante a divergência quantitativa da indenização por dano moral, aplica-se ao julgamento o §5º do art. 94 do RI/TJMT, ou seja, a média aritmética dos votos, assim a condenação por dano moral passa a ser no montante de R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Tendo em vista a diminuição dos danos morais, a correção monetária fica a partir da data do arbitramento, ou seja, a partir deste julgamento. Entretanto, os juros moratórios continuam a ser partir da citação, porque se trata de discórdia em relação ao contrato.

6. Se já reside condenação máxima da verba honorária (20% sobre o valor atualizado da condenação), não reside como majorar esta verba. Inaplicável o prescrito pelo inciso 11, do artigo 85, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por JUNIOR DE FREITAS BARBOSA em face de ADGMAR DALBÉRIO, todos identificados nos autos. Cobra-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativo à última parcela do contrato de compra e venda de imóvel, firmado por ambos, com assinatura de duas testemunhas, com vencimento para 05/12/2014. Constam dos autos que foram interpostos embargos à execução e, de outro lado, ação redibitória, feito registrado sob número 7455-05.2015.811.003, dada a existência de conexão. O magistrado sentenciante, entendendo presentes os requisitos legais, julgou parcialmente procedente a ação redibitória e, neste aspecto, declarou a rescisão do contrato, devolução do valor pago devidamente corrigido e danos morais, orçados estes em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou o requerido (apelado) nos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Deve ser visto que, conquanto tratada nestes autos, o recurso em si abrangem o processo de execução de número 7061-95.2015.8.11.003 que, em face da decisão proferida na ação redibitória, por consequência lógica foi extinta, bem como os embargos à execução e a outra demanda, conexas, onde, em relação ao mérito, traduziu no expediente sentencial já tratado linhas acima.

O apelante, fazendo suas razões recursais, em primeiro aspecto, alega cerceamento de defesa e, neste viés, pugna pela nulidade da sentença. No mérito, alega a decadência do direito a ser postulado pelo devedor. Sustenta que o prazo é de 180 dias para uso do procedimento judicial competente, a rigor do que está estabelecido no artigo 180 do Código de Processo Civil.

Sustentou, entretanto que, no que tange a reparação civil, aplicando-se o § 3º, inciso V, artigo 206 do CC, o prazo é trienal. No mérito, afirma se tratar de defeitos apresentados em imóvel antigo decorrentes de sua idade e do seu desgaste natural que não podem ser conceituados como vícios ocultos passiveis da pretensão redibitória e a anulação do contrato. Discorda, por outro lado da condenação em danos morais, no importa acima (R$ 10.000,00).

Contraminuta recursal foi apresentada, (ID-148458379, pugnando pela manutenção da sentença.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Com é de conhecimento, o juiz é o destinatário da prova e, neste aspecto, entendendo presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide, é um dever imposto pelo Código de Processo Civil e não mera opção do operador do direito. Entretanto, malgrado este poder/dever, não é absoluto e, neste viés, existindo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e controvertidos, não pode o magistrado, dentro de aquela convicção pessoal julgar o feito antecipadamente. Vige uma norma que supera o seu pensamento nesta ação, isto é, o prescrito pelo inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal. Entretanto, a própria legislação processual civil estabelece que o juiz possa proceder, ao seu talante, para formar sua convicção as provas necessárias e, de igual forma, indeferir àquelas que de nada valeriam numa instrução processual, no caso vertente, tomada de depoimentos, nos termos do que está prescrito pelo artigo 370 do vigente CPC.

Corretamente fez o julgador sentenciante. No caso em apreço, convergindo pelo entendimento do juiz, quando o bastante a realização da prova técnica que concluiu que a edificação apresenta riscos aos seus moradores. Nenhuma prova oral seria suficiente a registrar que o adquirente sabia da existência deste vício oculto que somente apareceu depois de assinado o contrato. Aliás, como bem anotado na inicial: a aquisição se deu no mês de junho/2014 e os defeitos de construção passaram a ser vistos no mês de novembro do mesmo ano.

Tem-se, no caso, pontuação do juiz quando da fundamentação do ato sentencial – ‘Somado a isto, tem-se que o requerido não produziu prova alguma nos autos que pudesse sustentar sua alegação, de que o autor sabia que o imóvel tinha problemas de estrutura (trincas, rachaduras) e aceitou celebrar o negócio naquelas condições. (...) Ademais, o Laudo Pericial foi claro e expresso em consignar que o imóvel possui vários problemas estruturais graves, inclusive tendo a Defesa Civil realizado vistoria onde concluiu que A EDIFICAÇÃO APRESENTA RISCOS AOS SEUS MORADORES’. (sic).

Assim, malgrado a pretensão do depoimento do engenheiro civil ALEXANDRO ROSA SILVA e de APARECIDO CESAR MARTINS OLIVEIRA e do Corretor JÂNIO, tais depoimentos, seguindo o trilho de entendimento do magistrado, de nada acrescentaria para modificação daquele laudo pericial conclusivo.

Com os fragmentos acima, rejeito esta preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Em sequência, em grau recursal sequencial, afirma o apelante a existência da prejudicial meritória abstrata ao argumento da decadência e, neste viés, aplicando-se o disposto no artigo 445 do Código Civil Brasileiro. No caso em apreço, o contrato foi firmado em 03/06/2014 e somente o apelado tomou posse no mesmo no mês de julho de 2.014 e os vícios ocultos começaram a aparecer (trincas/rachaduras) no mês de novembro de 2.014. Afirma ser de 180 dias o prazo, a partir da data da celebração do contrato e/ou do conhecimento dos defeitos apresentados no citado imóvel. Sem razão o recorrente.

Estabelece o artigo 445 do CC:

‘O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 (trinta) dias se a coisa for móvel, e de 1 (um) ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade’.

No caso em apreço, a aquisição, por força do contrato firmado se deu na data de 03/06/2014.

No caso, como bem afirma o apelante. Observa-se dos autos que a Apelada distribuiu a ação redibitória em 01/06/2015. No caso em tela, não decaiu no exercício da ação porque exercido dentro do prazo estabelecido pelo artigo 445 do CC, isto é, um ano da assinatura do contrato sendo até prescindível verificar a data em que o imóvel foi entregue ao autor.

Com estas razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Meritoriamente.

Colenda Câmara.

Em que pesem os argumentos recursais, inclino-me a manter a sentença de primeiro grau de jurisdição pelos seus próprios fundamentos. A questão de ser imóvel usado e que as rachaduras aconteceram pelo decurso do tempo de uso não é o nó górdio da questão. Em termos de provas, tenho que o autor da ação redibitória e dos embargos à execução comprovou seu direito e cumpriu a risca o que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior.

``Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente'' (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. 1, n. 421, p. 423).

Não destoa a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

"O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2002. v. 3, p. 73).

No caso concreto.

O artigo 441 do CC que trata da questão é enfático:

‘Art. 441 – A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria para o uso a que de destina, ou lhe diminuam o valor.’

Nas faz alusão, portanto, em se tratando de imóvel, se este é novo ou usado e, neste aspecto, deve ser visto que o que a lei determinou, sobre o que não quis guardou silêncio. Neste viés, guardando silêncio a respeito de o imóvel ser usado, não reside como albergar esta pretensão ao arrepio do comando legal citado.

E, por outro lado, não podendo o adquirente verificar a situação quando da assinatura do contrato, deparamos, na espécie como um vício oculto.

Aliás, neste mister, o próprio apelante trouxe a baila o conceito que, ao contrario, não lhe protege e vem em favor do próprio autor quando trouxe no recurso as afirmações do eminente ministro CEZAR PELLUSO:

(...) vicio redibitório será oculto, assim conceituado como aquele que não poderia ser detectado por uma pessoa de cautela ordinária. Sendo o vício de fácil constatação, presume-se que houve desídia do adquirente quando da contratação. (Código Civil Comentado, Baueri, Manole 2007, pag. 335) (vide ID-14858376, pag. 5).

A professora MARIA HELENA DINIZ ensina que:

‘Os vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes na coisa alienada, não comum às congêneres, que tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente a ação de redibir o contrato para obter o abatimento do preço. (Código Civil Anotado, Saraiva, 8ª. Edição, pag. 318).

Do conceito acima, transferindo-o para o caso concreto, a cautela ordinária do adquirente do imóvel (a parte apelada), adquirindo o imóvel no mês de JUNHO/2014, não poderia imaginar que já no mês de Novembro do mesmo ano, apareceriam as RACHADURAS no mesmo. E, portando, não se trata de vício de fácil constatação o que, ao contrario do pensamento recursal, não pode presumir desídia do adquirente e este tendo assumido o risco. A regra é que ninguém adquire um imóvel para, sabendo, mais tarde, ter dor de cabeça com vícios que poderiam existir, não podendo admitir que a lógica recursal tripudie contra a realidade.

Outro aspecto peculiar. Se a própria parte apelante, em sede de preliminar, pretende ser ouvido dois engenheiros que tem condições técnicas para definir esta situação, conforme o alegado, a consequência lógica é que uma pessoa comum, não tendo tais conhecimentos, não poderia avaliar que, decorrido certo tempo, o imóvel vinha a apresentar rachaduras por defeito estrutural, como bem está constando no LAUDO PERICIAL, prova técnica apresentada que, com conclusão, serviu para que o juiz, corretamente desse procedência a ação redibitória c/c embargos e, por arrastamento jurídico, extinguiu a execução onde o apelante pretendia executar a última parcela não quitada, justamente em face das situações fática existentes no imóvel e que caracterizam como não habitável e oferecendo riscos aos moradores.

Assim, para evitar prejuízo do comprador e, via de regra, um enriquecimento ilícito do vendedor às suas custas, a lei faculta àquele a rejeição da coisa ou o abatimento do valor pago, como previsto nos artigos 441 e 442 do Código Civil Brasileiro.

Fazendo coro aos argumentos do magistrado sentenciante, não reside como albergar a pretensão do apelante em relação à inexistência dos vícios redibitórios e, neste viés, a sentença é de todo irreprochável pelos seus próprios fundamentos que bem elucidou a questão levando em consideração os fatos controvertidos agitados no processo.

Prosseguindo, no que tange a pretensão de exclusão dos danos morais, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Ora, adquirir um imóvel e, ao depois, passar a conviver com tais situações chegando inclusive a perícia registrar a existência de perigo aos seus moradores, caracterizado está a violação imaterial do autor da demanda e, de consequência, caracterizado está o dano moral , sujeito este a indenização pecuniária, como prescreve os incisos V e X do artigo 5º da Carta Constitucional c/c artigos186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

A doutrina comumente define o dano moral sob a forma negativa, em contraposição ao dano material ou patrimonial. Procura-se conceitual o dano moral por exclusão, como bem definiu SALVATIER: ‘todo o sofrimento humano que não resulta de uma perda pecuniária’.

Dano moral, à luz da Constituição Federal vigente, nada mais é do que a violação do direito à dignidade é o que afirma de forma peremptória o magistrado e professor Sérgio Cavalieri Filho.

Ao depois, definindo melhor o alcance do preceituado, esclarece que:

"hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos — os complexos de ordem ética — razão pela qual se revela mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial, como ocorre no direito português". Para ao depois concluir que "em razão dessa natureza imaterial, o dano moral é insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser compensado com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais uma satisfação do que uma indenização. (Programa de Responsabilidade Civil, pag. 85/86, fonte Internet/Google).

Ora, pois, seguindo os passos doutrinários a respeito deste tema o fundamento da responsabilidade civil ao nível de danos morais está em que, violação dos direitos integrantes da personalidade do ofendido, já que seria escandaloso que alguém cometesse esta situação a outrem e não sofresse qualquer sanção, no caso, não compensasse financeiramente o ofendido.

Por tais razões, aquilatando a violação imaterial do autor que, adquirindo o imóvel se vê impossibilitado de usá-lo e, mesmo assim, não consegue a rescisão de forma extrajudicial e tendo que vir a juízo para perseguir seu direito, não reside como alforriar o vendedor da composição dos danos morais.

E, como relação ao valor, o juiz, ao fixar o quantum indenizatório, dever levar em consideração, frente ao caso concreto, os seguintes aspectos:

— A angústia e o sofrimento da vítima: de tal sorte a lhe propiciar uma indenização possível de lhe compensar os sofrimentos advindos da injusta agressão.

— A potencialidade do ofensor: para que não lhe impinja uma condenação tão elevada que signifique sua ruína, gerando por via de conseqüência a impossibilidade de cumprimento da medida, e nem tão pequena que avilte a dor da vítima.

— E, finalmente, a necessidade de demonstrar à sociedade que aquele comportamento lesivo é condenável e que o Estado juiz não admite e nem permite que sejam reiterados tais ilícitos sem que o ofensor sofra a devida reprimenda.

Desta forma, ao dosar o valor dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso concreto, vendo esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, baixando os fatos à realidade e, sobretudo tendo como fonte jurisprudências em situações semelhantes, presente a existência dos danos morais, a dosagem do remédio jurídico atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, também neste derradeiro aspecto, não merece qualquer modificação a sentença recorrida.

E, finalizando este aspecto recursal, não é caso de anular a sentença por cerceamento de defesa, acatar a alegação de decadência, tudo como tratado linhas anteriores. De igual forma, não reside como reformar a sentença e, neste particular, a mesma deve ser mantida integralmente, com a rescisão contratual, devolução dos valores corrigidos e, por último, impondo ao vendedor a condenação dos danos morais e na dosagem certa do remédio jurídico para o caso (R$ 10.000,00) e os consectários estabelecidos na sentença.

Com estas considerações,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Deixa de ser arbitrado majoração da verba honorária prescrita pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil vez que esta já esta arbitrada em grau máximo. (20% s/condenação atualizada).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Se condenarmos o vendedor ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por dano moral, com a atualização dos juros de mora da data do fato, o valor ficará muito expressivo, uma verdadeira fortuna.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

A sentença condenou ao pagamento da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e aqui não fala da incidência de juros e nem de correção monetária. A sentença é recente, então é a partir da citação.

Acrescente no meu voto, por gentileza, que os juros de mora, em relação aos danos morais, deverá ser a partir da citação, porque se trata de contrato.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Peço vênia a Vossa Excelência, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Feito o balizamento na data de hoje, por média aritmética, com incidência de correção a partir do julgado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Ante a divergência quantitativa da indenização por dano moral, aplica-se ao julgamento o §5º do art. 94 do RI/TJMT, ou seja, a média aritmética dos votos, assim a condenação por dano moral passa a ser no montante de R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Tendo em vista a diminuição dos danos morais, a correção monetária fica a partir da data do arbitramento, ou seja, a partir deste julgamento. Entretanto, os juros moratórios continuam a ser partir da citação, porque se trata de discórdia em relação ao contrato.

Feito esse registro, conste-o das notas taquigráficas para complementação do meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023